Tribunal: TJSP
Processo: 2080327-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – DESCABIMENTO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE PLEITOS DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – DESCABIMENTO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE PLEITOS DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – DECISÃO JUDICIAL DA AUTORIDADE COMPETENTE SOBRE O DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRA CORRETA, CUMPRINDO EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2080327-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente GILIAR LOPES
REZENDE, Impetrantes MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA e JOSE PIO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM DA
IMPETRAÇÃO E DENEGA-SE A ORDEM. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080327-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19777
2
Voto 19777
Habeas Corpus no 2080327-97.2020.8.26.0000
Impetrante: José Pio Ferreira e Marcos Alexandre Pio Ferreira
Paciente: GILIAR LOPES REZENDE
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Marília/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA

DESCABIMENTO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE
PLEITOS DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE
CUMPRIMENTO PRECEDENTES DIREITO ALEGADO QUE
SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE
PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM
RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE
IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020
DECISÃO
JUDICIAL DA AUTORIDADE COMPETENTE SOBRE O
DIREITO
ALEGADO
QUE
SE
MOSTRA
CORRETA,
CUMPRINDO
EVITAR
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

ORDEM DENEGADA
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos d. Advogados José Pio Ferreira e Marcos Alexandre Pio Ferreira em
favor do sentenciado GILIAR LOPES REZENDE, sob a alegação de que
estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da comarca de Marília/SP, nos autos no
1004208-50.2020.8.26.0344.
Em suma, os impetrantes afirmam que o paciente, cumprindo
reprimenda corporal no regime fechado, já preencheu os requisitos de bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080327-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19777
3
comportamento necessários para uma progressão, mas encontra-se em
estabelecimento prisional superlotado e sem assistência, havendo a
possibilidade de contaminação pela pandemia 'COVID-19'. Acena com a
possiblidade de deferimento da benesse da prisão domiciliar e busca assim a
imediata concessão da ordem, nos termos da Recomendação do CNJ no 262,
para determinar-se a antecipação da progressão (fls. 01/05).
Denegando-se a liminar e reputada como dispensável no caso a
requisição de informes à autoridade coatora (fls. 74/77), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (v. fls. 81/85), vindo
os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório que se faz necessário.
De início faz-se o registro de que a presente impetração nem era de
ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-
se nesta via estreita, sem prévia manifestação do juízo competente, o imediato
deferimento de benesses. E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do
writ para agilizar expedientes relativos à execução, pois “conquanto o uso do
'habeas corpus' em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente
como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo fora de sua inspiração
originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a
serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo a
impetração ser compreendida apenas dentro dos limites da racionalidade
recursal preexistente e coexistente, para que não se perca a razão lógica e
sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por
irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min.
Gilson Dipp, j. em 13.3.2012). Entendimento, aliás, reiterado (HC no
240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080327-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19777
4
Sem embargo disso, conheceu-se aqui do writ, já regularmente
processado, se impondo reiterar a absoluta impropriedade da análise de
matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição
sumária. Até porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de
poder flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pedidos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou modificação do regime de cumprimento
da pena privativa de liberdade, a requerer aprofundada análise dos
elementos dos autos referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às
suas consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e
aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no 9035923-56.2008.8.26.0000, rel.
Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado o entendimento (HC no
121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel.
Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
No caso, cumprindo breve relato, vê-se que o paciente (Giliar) foi
condenado definitivamente a penas privativas de liberdade que de acordo
com o último cálculo elaborado na origem, somam 22 anos, 1 mês e 10 dias
de reclusão, previsto o término da reprimenda em agosto de 2033.
Não obstante, na data de 19 de abril de 2020 deduziu-se pela
Defesa pleito de progressão antecipada de regime, arrimado em suposto risco
decorrente da pandemia denominada 'coronavírus' (COVID-19) e em alegado
estado de superlotação do estabelecimento prisional (v. fls. 28/32), indeferida
a pretensão por decisão do MM Juízo a quo em 28 de abril último, quando
referiu o Magistrado, percucientemente, ao fato de não haver demonstração
de que o paciente pertença a grupo de risco, tampouco de que haja alguma
omissão da Administração Penitenciária na assistência médica, nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080327-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19777
5
constituindo, a Resolução CNJ 62/2020 em ordem automática de soltura
coletiva mas em conjunto de diretrizes para tomada de providências a respeito
da questão (v. fls. 68/72).
Desde logo cumpre ver que a decisão ora questionada expôs
motivação suficiente, afastando as alegações do pedido com base em
legislação, além de examinadas as circunstâncias do fato com referência
inclusive a precedentes desta e. Corte Estadual sobre a questão.
E não se deduzindo qualquer irresignação recursal na origem, vindo
a Defesa manejar comodamente, o presente 'writ' como simples meio de
impugnação do decidido, reiterando os argumentos já expostos na
formulação do pedido originário sem qualquer fato novo, cabe ver, então,
que nos termos da recentíssima Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados
quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de
prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes
menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução
(grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de
contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção
pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Assim, sem efeito vinculante e não consubstanciando a citada
recomendação em ordem imediata de soltura, ainda é certo que tal
determinação, por si, nem diminuiria necessariamente o risco de
contágio, pois não é ele inerente ao sistema prisional (grifo nosso). Nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080327-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19777
6
linha, aliás, a Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública no
135, de 18 de março de 2020, com vistas a limitar e suspender as
transferências de presos entre unidades prisionais para impedir a propagação
do vírus 'COVID-19' (art. 2o, III).
Destarte, proferida decisão pela autoridade competente, afigurando-
se quando menos controverso o direito alegado porque o paciente se encontra
em regime fechado, lembrada a expressa previsão legal do recurso cabível,
cabe ainda ver que é notória a tomada de providências administrativas em
caráter temporário e emergencial como se vê, por exemplo, do teor da
Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada ainda a possibilidade
de o Diretor do estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem
intervenção judicial, quando necessário o tratamento médico extramuros (art.
120, II, c.c. o art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Também não se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Nem se admitindo indesejável supressão de instância, é certo
também que ausente demonstração escorreita de 'periculum in mora' sob o
aspecto individual, vale dizer, de que as condições do estabelecimento
prisional no qual custodiado o paciente estejam provocando risco concreto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080327-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19777
7
atual. Então inexiste aqui ato atual comissivo ou omissivo da autoridade
coatora que possa ser inquinado de ilegalidade e sanado pela via deste writ.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E DENEGA-
SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora